Tribunal: TJDFT
Processo: 0725468-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725468-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANILZA DE ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: RODRIGO PROPICIO CARNEIRO DECISÃO 1. A terceira embargante agrava da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 37853825) que deferiu parcialmente a liminar que requereu, para reter no Proc. 0026941-77.2012.8.07.0007 50% do valor que vier a ser apurado no leilão do Lote 10, sito no Conj. 1, Setor de Mansões Leste de Samambaia, matrícula 99.549 do 3o RI/DF, objeto de penhora, até o trânsito em julgado da sentença a ser exara na ação de sobrepartilha (Proc. 0010870-92.2015.8.07.0007) em curso na 3a Vara de Família de Taguatinga. Narra que é ex-companheira do executado e que após a dissolução da união estável tomou conhecimento da existência de bens sonegados, o que motivou o ajuizamento da demanda de sobrepartilha. Alega que a sua cota-parte deve ser equivalente à metade da avaliação do imóvel, consoante o CPC 843, § 2o, e não da alienação. Aponta perigo de dano na possibilidade de perda patrimonial, porque o segundo leilão poderá resultar na redução de até 50% do valor que lhe cabe. Requer a liminar para que 50% do valor da avaliação fiquem retidos no processo de execução até o trânsito em julgado na ação de sobrepartilha. 2. Em princípio, assiste razão à agravante: o valor da sua cota-parte (em tese, pois ainda é objeto de litígio) deve ter como parâmetro o da avaliação do imóvel. Veja-se a disciplina do CPC: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.” Grifei A propósito, atente-se para a doutrina (os grifos não constam do original): “(...). Não exercido esse direito [de preferência na arrematação] do produto da alienação será então reservado, àquele coproprietário ou cônjuge, o valor equivalente à sua quota-parte do bem; todavia, não será concretizada a expropriação do bem por preço inferior ao da avaliação, se o valor auferido for incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte, calculado sobre o valor da avaliação.”(Antonio Carlos Marcato, Procedimentos Especiais, item 168.1, págs 224a 226, 17a ed., Atlas, 2017). --------------------------- “A única interpretação possível do dispositivo legal é de que o coproprietário não devedor e o cônjuge ou companheiro não devedor nem responsável patrimonial secundário têm direito a receber sua cota-parte tomando por base o valor da avaliação do bem, e não o valor da expropriação. E, caso a expropriação não atinja sequer o valor de que deve ser entregue a esses sujeitos, não deverá ser realizada. (...). Não é preciso muito esforço para compreender que a regra busca proteger os sujeitos descritos no caput do art. 843 do Novo CPC, considerando que ter a quantia a que tem direito calculado com base no valor da expropriação invariavelmente acarreta perda patrimonial, reputando ser, em regra, esse valor inferior ao da avaliação. O problema óbvio é que essa proteção se dará à custa do credor, que deixará de receber metade do valor da expropriação, tendo seu crédito ‘satisfeito’ apenas com o saldo.” (Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil Comentado, p. 1.342, 1a ed., Ed. JusPodivm, 2016). Grifei. Confira-se também o precedente do STJ: EMENTA RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO DE EX-CÔNJUGE PENDENTES. DEFESA DA MEAÇÃO. RESERVA DE METADE DO VALOR DE AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DESCONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a extensão da proteção da meação reservada a ex-cônjuge na hipótese de execução de título extrajudicial. 2. O novo diploma processual, além de estender a proteção da fração ideal para os demais coproprietários de bem indivisível, os quais não sejam devedores nem responsáveis legais pelo adimplemento de obrigação contraída por outro coproprietário, ainda delimitou monetariamente a alienação judicial desses bens. 3. A partir do novo regramento, o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor de alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do bem (art. 843, § 2o, do CPC/2015). 4. Essa nova disposição legal, de um lado, referenda o entendimento de que o bem indivisível será alienado por inteiro, ampliando a efetividade dos processos executivos; de outro, amplia a proteção de coproprietários inalcançáveis pelo procedimento executivo, assegurando-lhes a manutenção integral de seu patrimônio, ainda que monetizado. 5. Estando pendente o julgamento dos embargos de terceiros opostos por ex-cônjuge meeira, até que se decida sua eventual responsabilidade pela dívida do devedor primário, é prudente, em juízo cautelar, que se mantenha à disposição do Juízo competente valor correspondente à meação, nos termos da nova legislação processual. 6. Recurso especial provido. (3a T., REsp n. 1.728.086, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2019). Grifei. Dessarte, acha-se configurado o fumus boni juris. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade de reserva inferior à importância a que tem direito a agravante, em caso de alienação, sobretudo considerando o teor da decisão id 123840893 – autos principais - e a avaliação já efetuada (id 130080606). 3. Defiro a liminar para reter no Proc. 0026941-77.2012.8.07.0007 (execução), em caso de alienação do imóvel, 50% da sua avaliação, até o trânsito em julgado na ação de sobrepartilha em trâmite na 3a Vara de Família de Taguatinga (Proc. 0010870-92.2015.8.07.0007). Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator